Tribunal: TJBA
Processo: 0000489-32.2005.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000489-32.2005.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL Advogado(s): MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. EMPRESA ESTATAL INATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL e pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento à apelação da EBAL, para: (i) deferir-lhe os benefícios da gratuidade de justiça; (ii) atribuir os honorários de sucumbência ao Município de Camaçari, a serem fixados em liquidação com base no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC; (iii) afastar a condenação anteriormente imposta à EBAL. A EBAL alega omissão quanto à definição dos percentuais de honorários por faixa de valor. O Município sustenta omissões e contradições sobre a ausência de hipossuficiência da empresa embargada e sobre a aplicação da sucumbência após extinção do processo por perda do objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos percentuais de honorários sucumbenciais previstos no art. 85, § 3º, do CPC; (ii) examinar se houve omissão ou contradição quanto à análise da situação financeira da empresa pública beneficiária da gratuidade de justiça; e (iii) analisar se a atribuição dos ônus sucumbenciais ao Município, diante da extinção do feito por perda superveniente do objeto, caracteriza erro material ou omissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado foi claro ao remeter a fixação dos honorários ao juízo de liquidação, com expressa aplicação dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, não se exigindo, nesta fase, a indicação dos percentuais por faixa da base de cálculo. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à suficiência da remissão normativa para definir os parâmetros dos honorários na fase de cumprimento de sentença, inexistindo omissão. 6. No tocante à gratuidade de justiça, o acórdão enfrentou diretamente a matéria, reconhecendo a hipossuficiência com base em documentos contábeis, extratos bancários e precedentes da própria Corte em favor da EBAL, pessoa jurídica desestatizada e inativa. 7. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, considerando que a EBAL não deu causa à extinção do feito, motivada por perda superveniente do objeto. 8. A discordância com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável o acolhimento dos embargos para fins de rejulgamento da matéria. 9. A pretensão de prequestionamento não autoriza, por si só, o provimento dos embargos, quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Admite-se o prequestionamento implícito quando a matéria é enfrentada de forma clara e fundamentada, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A remissão expressa ao art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC é suficiente para fixação dos honorários na fase de liquidação, não sendo necessária a discriminação de cada percentual por faixa de valor no acórdão. 2. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica é possível mediante demonstração de hipossuficiência financeira, comprovada por documentos idôneos e precedentes judiciais. 3. Na extinção do processo por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração da demanda, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. 4. A utilização de embargos de declaração com fins modificativos exige a demonstração inequívoca de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica na hipótese. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 10; 98; 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1845043/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24.03.2022. STJ, REsp 1746072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, DJe 29.03.2019. STJ, AgRg no REsp 1174673/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.05.2011. Súmula 481/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL e MUNICÍPIO DE CAMAÇARI., mantendo-se íntegro o julgado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA